Tribunal: TCU
Processo: 018.629/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial. Recursos transferidos por convênio pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de João Barbosa Camelo Neto, ex-Prefeito do Município de Casinhas/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 703601/2009, cujo objeto foi a realização de "Festa de São João" naquela localidade, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1301/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao ressarcimento do débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.